Tribunal: STF
Processo: ARE 1440717
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE RELATOR. ARTS. 330 DO RISTF E 1.043 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Trata-se de embargos de divergência opostos contra decisão monocrática em que não conheci do agravo regimental interposto por terceira interessada, ante a falta de demonstração do prejuízo sofrido, segundo determina o art. 996, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) (e-doc. 33).



    É o relatório.



    Decido.



    2. De acordo com o art. 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF) e do art. 1.043 do CPC, os embargos de divergência somente podem ser opostos contra acórdão proferido por Turma desta Corte, não sendo cabíveis contra decisão unipessoal de relator.



    3. Nessa linha, cito os precedentes abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Incabíveis os embargos de divergência contra decisão monocrática que não conhece do agravo regimental, porquanto interposto contra ato de relator, que aplica a sistemática da repercussão geral. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (ARE nº 896.802AgR-EDv-AgR/ES, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22/10/2015, p. 11/11/2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INTERPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PELA QUAL NEGADO SEGUIMENTO A AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ARTS. 1.043, CAPUT, DO CPC/2015 E 330 DO RISTF. 1. A teor dos arts. 1.043, caput, do CPC e 330 do RISTF, não cabem embargos de divergência contra decisão monocrática pela qual negado seguimento a agravo em recurso extraordinário. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (ARE nº 968.369-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 06/10/2016, p. 24/10/2016).



    4. Desse modo, fica evidenciado o erro grosseiro na oposição do presente recurso.



    5. Ante o exposto, não conheço destes embargos de divergência, com fundamento nos arts. 932, inc. III, do CPC e 21, § 1º, do RISTF.



    6. À Secretaria Judiciária, para certificar o trânsito em julgado da decisão embargada (e-doc. 33) e providenciar a baixa imediata dos autos à origem. 



    Publique-se.  



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator